Tribunal: CARF
Processo: 13888.000767/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000767/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.701 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
ELIANA BEINOTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO
DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos que atendam a todos os requisitos formais previstos
na legislação tributária, embora seja condição de dedutibilidade de despesa,
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e de seu
pagamento. Não comprovada a efetividade do serviço, tampouco o pagamento
da despesa, há que ser mantida a respectiva glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de glosa de despesas
médicas indevidamente deduzidas, conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 10 a
14.
Por bem descrever os fato, reproduzo o relatório constante do Acórdão no 17-
38.162 – 10a Turma da DRJ/SP2 (e-fls. 65):
Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física -
DIRPF do contribuinte supra citado, referente ao Exercício de 2005, Ano Calendário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000767/2008-16
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.701 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000767/2008-16

2004, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos termos do Decreto
3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, tendo em vista a apuração de
Deduções Indevidas de Despesas Médicas.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor tributável
foram registrados no Auto de Infração, de fls. 08/10.
O contribuinte apresenta impugnação às fls.0l/06, alegando, em síntese:
l) Não concorda com o resultado do procedimento fiscal e apresenta documentos que já
foram entregues aos agentes fiscais para resguardar o que pode ser avaliado em
julgamento, dado ao fato de que não pode ter confiança nas peças do processo;
2) Recebeu duas intimações fiscais e apresentou comprovantes de pagamento, mas como
existe a intenção premeditada de não restituir a forma foi a inclusão em malha fina e o
que se fizer será considerado insuficiente pela auditoria da RFB;
3) As peças da notificação de lançamento não trás assinatura constando apenas o nome
do Delegado da Receita Federal do Brasil, cargo e matrícula;
4) Não aceitando os comprovantes de despesas apresentados, a fiscalização pretende
obter outras provas subsidiárias trocando o principal pelo acessório;
5) A ação fiscal envolvia duas declarações exercícios 2005 e 2006 e ao final conclui pela
exigência apenas do exercício de 2005, AC 2004. Sendo que as provas eram iguais para
os dois períodos o que teria ocorrido? Os comprovantes solicitados foram considerados
satisfatórios para o AC 2005 e insatisfatórios para o AC 2004?;
6) Houve também glosa de despesas médicas com a Unimed Piracicaba, empresa idônea
e respeitável;
7) A partir das informações legítimas prestadas pela contribuinte, a RFB poderá cotejar
dados com contribuintes beneficiários dos pagamentos feitos;
8) Espera a improcedência do levantamento fiscal e o cancelamento dos seus efeitos.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO2), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, pois, ao analisar a documentação
apresentada, assim concluiu:
A prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita com a apresentação de
documentos que comprovem a transferência de numerário (o pagamento) e de
documentos que comprovem a realização do serviço (radiografias, receitas médicas,
exames laboratoriais, notas fiscais de aquisição de remédios e outras). A apresentação
de recibos, por si só não tem esta capacidade.
...
A autoridade fiscal lançou mão da prerrogativa dada pela legislação e exigiu a
comprovação efetiva tanto do serviço quanto do pagamento, uma vez que é do
contribuinte o ônus desta comprovação. Assim, não tendo havido a apresentação de
documentos hábeis a demonstrar o que se exige, é de se manter a glosa efetuada.
...
Portanto, necessária é a comprovação através de outros documentos comprobatórios do
pagamento e dos serviços prestados para que se possa formar a convicção dos fatos
alegados pela contribuinte. Portanto, mantém-se a glosa no valor de R$ 12.690,00.
Os documentos de fls. 24/29 comprovam a despesa médica com a Unimed Piracicaba
Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos, no valor total de R$ 1.018,95, devendo ser
restabelecida a dedução pleiteada neste valor.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 23/3/2010 (e-fls. 73) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 19/4/2010 (e-fls. 78 a 82), no qual
sustenta:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.701 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000767/2008-16

1 – que o julgamento de primeira instância teve por base o ultrapassado do
Decreto-Lei no 5844 de 1943, que permite que a fiscalização exija provas complementares
àquelas descritas pela Lei n. 9250/95, tudo na tentativa de condenar o contribuinte;
2 – ataca ainda outros pontos da decisão recorrida nos seguintes termos: “Se a
prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita com a apresentação de documentos
que comprovem a transferência de numerário (pagamento) e de documentos que comprovem a
realização do serviço (radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais, notas fiscais de
aquisição de remédios e outras, então ocorrerá que também será preciso apresentar o bisturi
que o médico usou para uma incisão qualquer, e o excremento extraído de um tumor qualquer,
para que sirva como prova efetiva.” E ainda “que o infeliz contribuinte que necessitar de
qualquer tipo de socorro ou serviço médico, se quiser ter a despesa correspondente reconhecida
pela Receita Federal, então deverá também ter uma autorização antecipada do agente da
Receita Federal.”
3 – que o RIR manda guardar os recibos de pagamento e a Receita Federal exige
coisas impossíveis e pretende trocar o principal pelo acessório;
4 – que a falta de comprovação da prestação de serviços e do efetivo pagamento
não implica necessariamente na falsidade documental, mas sim, na imprestabilidade desses
recibos para fruição do benefício fiscal, de forma que estaria o fisco duvidando simplesmente da
validade dos documentos como elementos de prova para o fim específico de abatimento ou
redução;
5 – que exibir documentos (cheques, fotos de dinheiro e papeis), que comprovem
os referidos pagamentos a seus devidos tempos, é tão impossível quanto imaginar onde irá a
pretensão dos agentes do fisco.
É o que importa relatar.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
A lide gira em torno de glosa de despesas médicas no valor total de R$ 13.708,95.
No acórdão recorrido foi acolhido o valor de R$ 1.018,95, referente a pagamento à Unimed
Piracicaba Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos, de forma que remanesce na lide o valor
de R$ 12.690,00, que foi mantido em face de dúvidas quanto aos recibos apresentados,
considerados como provas insuficientes, sendo necessária a comprovação da efetividade do
serviço prestado e da prova do respectivo pagamento.
Em sede de recurso a contribuinte não junta novas provas ou mesmo novos
argumentos, mas limita-se a fazer comentários irônicos e até mesmo ofensivos aos trabalhos
tanto do Auditor-Fiscal, quanto do julgador de primeira instância.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.701 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000767/2008-16

Em resumo cabe analisar a efetividade das provas apresentadas, às quais entendeu
a DRJ que “ A prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita com a apresentação de
documentos que comprovem a transferência de numerário (o pagamento) e de documentos que
comprovem a realização do serviço (radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais, notas
fiscais de aquisição de remédios e outras). A apresentação de recibos, por si só não tem esta
capacidade.”
Pois bem. A matéria não é nova neste Colegiado e já foi objeto de inúmeros
julgados, dentre os quais destaca-se o Acórdão no 9202005.461, de 24/05/2017, da lavra do
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, cujos fundamentos adoto e colaciono como
minhas razões de decidir, nos termos do § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
"Acerca do assunto, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços
comprovadamente realizados quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a
partir de dúvida razoável, bem como a pagamentos especificados e comprovados. Nesse
sentido, é oportuno, conferir o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...).
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que (a) as
deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas poderão ser glosadas
inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir reproduzido:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou
se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos como forma de
comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.701 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000767/2008-16

RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Em uma visão sistêmica
da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do cheque nominativo,
apesar de conter muito menos informação que o recibo, é também eleito como meio de
prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do pagamento.
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas médicas na
declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns
requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito mas
também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do serviço, e/ou
do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte apresentar
comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter suas
deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima esteja
alicerçada no art. 73 do RIR/99, já transcrito."
Incabível, portanto, a dedução de despesas médicas, quando as respectivas provas,
que se constituem somente em recibos não logram o convencimento acerca da efetiva prestação
do serviço, tampouco do pagamento correspondente. Além disso, conforme frisou a DRJ, os
recibos apresentados não se revestem de todas as formalidades previstas em lei, pois além de não
indicarem o serviço prestado, não há indicação de endereço e em alguns deles nem mesmo do
CPF do emitente, requisitos estes essenciais previstos na Lei no 9.250, de 1995, senão vejamos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...).
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Por fim, cabe ainda salientar que diferente do que afirma a contribuinte, o
Decreto-Lei no 5.844, de 1943, que se constituiu em fundamento legal para amparar a decisão
recorrida, permanece em vigor na parte citada, ou seja:
Art. 11. Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1o As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
§ 2o As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3o Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Diante do exposto, não tenho reparos a fazer quanto à decisão recorrida, devendo
ser mantida a glosa das despesas médicas no valor de R$ 12.690,00.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.701 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000767/2008-16

Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos do
voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital